Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718021-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens da executada via sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O condomínio agravante alega, em síntese, que a consulta à CNIB se justifica em razão de diligências anteriores infrutíferas e prestigia os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a utilização da CNIB para rastrear bens da agravada, a fim de que sejam penhorados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada” (art. 2o do Provimento CNJ n. 39, de 25/07/2014). Não serve, portanto, para pesquisa de bens penhoráveis do devedor. No mesmo sentido: “(...) II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1807655, 07021824320228079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - Busca de ativos via CNIB. Inadequação. O sistema CNIB não é meio adequado para a busca de bens e ativos em sede de execução. (...)” (Acórdão 1821320, 07497245720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator